Tribunal: TJSP
Processo: 1010173-76.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória – ISS – Serviços Bancários - Período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. Alegação de Cerceamento de defesa na esfera administrativa - Não cabimento – Inexistência de obrigatoriedade de duplo grau na esfera administrativa - Precedente deste Tribunal. Serviços bancários - Ausência de prova pericial - Julgamento no estado do processo – Levantamento feito pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória – ISS – Serviços Bancários - Período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. Alegação de Cerceamento de defesa na esfera administrativa - Não cabimento – Inexistência de obrigatoriedade de duplo grau na esfera administrativa - Precedente deste Tribunal. Serviços bancários - Ausência de prova pericial - Julgamento no estado do processo – Levantamento feito pela Municipalidade listando serviços que não foram oferecidos à tributação do ISS - Aplicação da Súmula 424 do STJ - Ausência de prova pericial ou qualquer outra a cargo do contribuinte para demonstrar a ilegalidade da tributação – Autor que não se desincumbiu de seu ônus - Inteligência do art. 373, I, do CPC. - Aplicação de alíquota única para serviços distintos com alíquotas distintas - Alegação genérica sem comprovação - Autor que não se desincumbiu de seu ônus. Protesto de CDA - Possibilidade - Lei no 12.767/12, que acrescentou o parágrafo único ao art. 1o da Lei no 9.492/97, autorizando expressamente o protesto de CDA's - Inconstitucionalidades formal e material afastadas pelo STF no julgamento da ADI 5.135/DF. - Sentença mantida -Recurso improvido.